Tribunal: TJES
Processo: 5000766-62.2022.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000766-62.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CONVEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTIGOS DE ACO LTDA
RECORRIDO: MAYEDA DOMINGUES BARCELOS MENDES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ. EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL AFASTADO. SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de cancelamento de restrição c/c antecipação de tutela e indenização por danos morais, na qual a requerente alega indevida inscrição de seu nome em cadastro de inadimplentes por dívida que desconhece.

Em sede de sentença,
os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do

exposto,
j
ulgo parcialmente procedente
o pedido inicial e, em consequência, resolvo o mérito do processo, com base no artigo 487, I do CPC, declaro a inexistência do débito de R$ 3.230,33 e condeno a ré às seguintes obrigações:

a) promover de imediato a baixa do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito;

b) pagar à autora o valor de R$ 2.000,00, a título de reparação de dano moral, que será acrescida de correção monetária e de juros de mora a partir da presente data.

ISENTOS DE CUSTAS
, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.”

Irresignada, a parte requerida apresentou recurso sob a alegação de legitimidade do débito, afastamento dos danos morais e improcedência total dos pedidos autorais.

Foram presentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença
merece reforma
. Explico.

Com relação ao pedido de reconhecimento de inexistência de débito, entendo não ser possível sua declaração, porquanto os elementos de prova constantes dos autos apontam para a existência de relação jurídica entre as partes e inadimplemento contratual, o que inclusive fora assumido pela recorrida, que, contudo, alega que o valor protestado e inscrito no SPC é maior do que o efetivamente devido.

Verifica-se dos documentos anexados à petição inicial e à contestação, que a consumidora devia valores atinentes à aquisição dos produtos constantes em Nota Fiscal de ID 17980018, datada de dezembro de 2018, cujas tratativas de acordo das parcelas inadimplidas se iniciaram em novembro de 2019 (ID 17980017 e ID 17980020) e cuja inscrição no SPC ocorreu em fevereiro de 2022 (ID 17979999).

Ou seja, apesar de a dívida ter se iniciado em um valor menor, ainda em 2019, nota-se que novas parcelas foram vencendo no decorrer do tempo, incidindo juros e correção monetária, o que milita em favor da parte recorrente acerca da existência de débito, devendo a sentença ser reformada no ponto em que declarou sua inexistência.

Por outro lado, apesar da existência de relação jurídica e inadimplemento contratual, não há nos autos demonstração de liquidez do valor protestado. Não foram acostadas provas do valor das parcelas atrasadas, acrescidas de juros e correção, o que poderia legitimar o
quantum
protestado e posteriormente inserido no SPC.

Assim, considerando a controvérsia acerca do real valor devido, que não fora satisfatoriamente esclarecido por meio de cálculos pela parte recorrente, entendo possível a concessão do pedido de exclusão da dívida do SPC.

No tocante aos danos morais, existindo inadimplemento contratual e débitos protestados, não há como a recorrida sustentar sofrimento extrapatrimonial, mormente quando ela própria assume estar parcialmente inadimplente.

Adicionalmente, considerando a preexistência de anotações do nome da consumidora nos cadastros de proteção ao crédito, não há que se falar em indenização por danos morais sem efetiva comprovação de danos, em virtude da aplicação da súmula 385 do STJ, a qual estabelece que:

SUM. 285 STJ: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Dito isso, entendo que a sentença deve ser reformada para fins de afastar a declaração de inexistência de débito e a condenação do recorrente em danos morais, notadamente porque resta cristalina a existência de inadimplemento contratual e anotações preexistentes em nome da consumidora no SPC, devendo o pleito autoral ser julgado procedente apenas no tocante ao pedido de exclusão da dívida do SPC, em razão da existência de dúvidas acerca do real valor devido pela consumidora.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
reformando a sentença a fim de julgar IMPROCEDENTE o pleito autoral de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais e PROCEDENTE o pedido de exclusão da dívida no valor de R$ 3.230,33 (três mil duzentos e trinta reais e trinta e três centavos), referente ao contrato de n° 035590, do SPC e de quaisquer outros cadastros de restrição ao crédito
.

Deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

ALCEMIR DOS SANTOS PIMENTEL

Juiz de Direito